Tribunal: TJDFT
Processo: 0731791-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731791-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: FOSGATE AUDIO CAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, CLEBSON SOUSA DE JESUS, CLEUBER SOUSA DE JESUS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. RENOVAÇÃO RENAJUD. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, sem êxito. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, indeferiu nova pesquisa de veículos em nome dos agravados por meio do sistema RENAJUD (autos no 0023234-51.2014.8.07.0001, ID no 165205402). 2. Nas razões recursais de ID no 49675580, em síntese, a agravante alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de veículos eventualmente registrados em nome dos devedores não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais veículos registrados em nome dos devedores, via RENAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 49675581 e no 49675582). 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso foi indeferido (ID no 46961186). 7. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de ausentes (ID no 50525758). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 46961186): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, já foi realizada diligência no sistema RENAJUD (ID no 71100763 – 71100767, autos principais), sem sucesso na penhora, pois os veículos não foram encontrados. O agravante não apresentou elementos que demonstrem alteração nesse cenário, tampouco que há probabilidade de que a medida tenha efetividade. 13. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular e chegue ao seu fim, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 14. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou diligências com o intuito de localizar veículos em nome dos agravados, deixando esse ônus sob a responsabilidade integral do Poder Judiciário, o que afronta os princípios supracitados. 15. Infrutíferas as reiteradas tentativas de localização de bens e valores de propriedade dos devedores, verifica-se que a decisão está em conformidade com o cenário fático-jurídico dos autos principais, o que mitiga a probabilidade do direito e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Precedente desta Turma: Acórdão no 1677864, 07074620820228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. O agravante tem acesso a diversos mecanismos extrajudiciais que podem auxiliá-lo na localização de bens dos devedores e os seus advogados dispõem de prerrogativas que permitem o acesso a repartições públicas que também podem contribuir para a obtenção de informações atualizadas dos agravados, a exemplo do próprio Departamento de Trânsito. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se.” 13. Registre-se que as pesquisas de ativos registrados em nome dos devedores ocorreram em 30/8/2019 (BACENJUD, ID no 43608575 a 43608585), 29/8/2020 (RENAJUD, ID no 71100758 a 71100767); e 25/10/2022 (SISBAJUD), esta última por força do agravo de instrumento no 0734035-07.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria (ID no 149077679). 14. Embora a diligência específica no sistema RENAJUD tenha sido realizada em 2020, foi infrutífera e a agravante não apresentou nenhum elemento que demonstre a alteração nesse cenário ou probabilidade de efetividade da medida. 15. Como já ponderado, a agravante tem acesso a diversos mecanismos extrajudiciais para localização de bens dos devedores e não pode deixar esse ônus sob a responsabilidade integral do Poder Judiciário. 16. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 17. Na origem (processo no 0023234-51.2014.8.07.0001), o Juiz indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD e determinou a remessa dos autos ao arquivo intermediário (ID no 118564587). DISPOSITIVO 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO